Tribunal: TJDFT
Processo: 0730721-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Processo : 0730721-82.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 205335188 dos autos originários n. 0730519-05.2024.8.07.0001), proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu a tutela provisória de urgência para que a autora, aqui agravante, fosse submetida ao exame supletivo do ensino médio, mesmo sendo menor de 18 anos, a fim de que possa confirmar sua matrícula em instituição de ensino superior. A agravante relata que “foi aprovada no processo seletivo da Universidade de Brasília, em 2a Chamada, através de sua nota do Enem, no Curso de Engenharia Mecatrônica, para início das aulas no segundo semestre de 2024” e precisa encaminhar a documentação pertinente para efetivação da matrícula até o dia 26/07/2024. Contudo, por estar matriculada no 3o ano do ensino médio, não possui o certificado de conclusão necessário para efetuar a matrícula na faculdade. Alega que, a despeito de a decisão agravada ter se baseado no IRDR13 para afastar a probabilidade do direito, “não se pode admitir que o requisito da idade mínima e sua aplicação ao caso em tela seja constitucional, porquanto o que o art. 208, inciso V, da Carta Política da República assegura é o acesso aos níveis mais elevados de ensino e pesquisa segundo a capacidade de cada um e não segundo uma idade mínima presumivelmente demonstrativa dessa capacidade”. Declara que a sua capacidade “para ingressar no ensino superior restou cabalmente demonstrada no momento em que foi aprovada no vestibular para o curso de Engenharia MECATRÔNICA, o que comprova sua dedicação e esforço, além da maturidade educacional”, o que ainda se comprova pelo histórico escolar da agravante, tratando-se “de uma jovem estudante madura e já capaz de ingressar nas fileiras de uma faculdade possuindo notas elevadas, acima da média”. Afirma que a tese sustentada nos autos encontra guarida na atual jurisprudência do STJ e, nessa linha de entendimento, “a chance de haver reforma do entendimento registrado no IRDR 13 em sede de recurso especial e recurso extraordinário é bastante grande e provável”. Conclui afirmando que o entendimento jurídico sobre o “tema ainda não está consolidado, não havendo ainda a necessária segurança jurídica a respeito, que o leve a ser obrigatoriamente aplicado”. Frisa que o IRDR 13 ainda não transitou em julgado, bem como o repetitivo no STJ, passível de recurso extraordinário, sequer foi publicado o acórdão. Pugna pela concessão da tutela de urgência e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de permitir a realização de exame supletivo do ensino médio, recebendo, em caso de aprovação, o respectivo certificado de conclusão. Decido com fulcro no art. 932 do CPC. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, considerando a declaração de hipossuficiência (id. 205231364 na origem), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a previsão do art. 1.015, inc. I, do CPC, conheço do agravo de instrumento. Não assiste razão à autora, ora agravante. A pretensão está assentada no direito de acesso aos níveis mais elevados de ensino, albergado no art. 208, inc. V, da Constituição Federal, embora, em nível infraconstitucional, o tema esteja regulado pela Lei 9.394/96, que estabelece as diretrizes e as bases da educação nacional. No art. 38, § 1o, inc. II, da Lei 9.394/96, está previsto que os exames supletivos, como forma de antecipar a conclusão das etapas de ensino e prosseguir nos estudos em caráter regular, podem ser permitidos aos maiores de dezoito anos em nível de conclusão do ensino médio. No âmbito distrital, a Resolução n. 01/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal, também estabelece a idade mínima de dezoito anos para submissão ao exame supletivo voltado à educação de jovens e adultos (art. 35, inc. II). No caso, apesar de aprovação da agravante em exame vestibular, a antecipação da conclusão das etapas de ensino para o prosseguimento nos estudos por meio de supletivo demanda o cumprimento dos requisitos para o ingresso na educação superior, o que, a parte não aparenta preencher, pois não cursou o último ano do ensino médio e só completará dezoito anos em outubro de 2024 (id. 205231361 – p. 2 na origem). Além do mais, embora ainda não transitado em julgado, no julgamento do IRDR 13 (PJe 0005057-03.2018.8.07.0000) foi fixada a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Dessa decisão foram interpostos recursos especial e extraordinário, admitidos pela Presidência do Tribunal e, então, a controvérsia no IRDR 13 foi afetada para julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos no Tema 1.127 do STJ, em curso, cuja questão controvertida é: “Possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos (CEJA's) - de modo a adquirir diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de educação superior”. No dia 22/05/2024, o STJ concluiu o julgamento do mérito do Tema 1.127, firmando a seguinte tese: É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior. Destarte, imperativo aplicar ao caso o referido precedente qualificado, por força do art. 927, inc. III, do CPC. Cumpre registrar que, por ocasião do julgamento do aludido tema, o STJ modulou os efeitos do julgado para não alcançar as decisões judiciais que autorizaram, até a publicação do referido acórdão, pessoas menores de 18 (dezoito) anos, antes da conclusão da educação básica, a se submeterem ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos. Nesse sentido, vejamos a ementa de um dos recursos paradigma (REsp n. 1.945.851/CE): ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 38, § 1°, II, DA LEI 9.394/1996 - LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. A IDADE MÍNIMA PARA MATRÍCULA, INSCRIÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM CURSOS DO CEJA É 18 (DEZOITO) ANOS COMPLETOS. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O objeto deste recurso especial repetitivo é analisar a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -, ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, normalmente oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, visando à aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior. 2. A educação de jovens e adultos tem por finalidade viabilizar o acesso ao ensino a quem não teve possibilidade de ingresso na idade própria e recuperar o tempo perdido, e não antecipar a possibilidade de jovens com idade abaixo de 18 (dezoito) anos ingressarem em instituição de ensino superior. 3. O jovem menor de 18 anos, que tenha condições postas no art. 24 da Lei 9.394/1996, poderá evoluir e ultrapassar séries, sob aferição da escola, e não antecipando o exame que o colocará no ensino superior. 4. Os arts. 24 e 38, ambos da Lei 9.394/1996, tratam de dois institutos diversos. Isso porque o art. 24 regulamenta a possibilidade de avanço nas séries por meio da aferição do rendimento, desenvolvimento e capacidade intelectual do aluno feito pela própria instituição de ensino. O art. 38, por sua vez, dispõe sobre educação de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, podendo, para tanto, frequentar os cursos e exames supletivos. 5. Em análise do recurso especial, verifica-se que o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso e à remessa necessária, reformando a decisão de 1o Grau, no sentido de denegar a segurança. 6. A situação reclama razoabilidade, de forma a amoldar-se à teoria do fato consumado, bem como aos ditames do art. 493 do CPC. A reforma da decisão traria prejuízos incalculáveis à impetrante, considerando que perderia todo o ano estudantil de 2018. Dessa forma, mesmo o acórdão recorrido estando em conformidade com a tese fixada, mas considerando a teoria do fato consumado, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento, para conceder a segurança, nos termos da fundamentação. 7. Tese jurídica firmada: "É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior." 8. Modulam-se os efeitos do julgado para manter a consequência das decisões judiciais - que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica a se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - proferidas até a data da publicação do acórdão. 9. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação. 10. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015; e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ. (REsp n. 1.945.851/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 13/6/2024. Grifos adicionados) No caso, a autora, atualmente com 17 anos de idade e cursando o 3o ano do ensino médio, distribuiu a ação originária em 24/07/2024, ao passo que a publicação do acórdão do REsp 1.945.879/CE ocorreu em 13/6/2024. Logo, como não há incidência da modulação dos efeitos aplicada no julgamento do Tema Repetitivo 1127/STJ, a decisão atacada deve ser mantida. Nego provimento ao agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo originário. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Advirto quanto à hipótese de aplicação das multas do art. 1.026, § 2o e do art. 80, inc. VII, ambos do CPC. Precedentes no STJ: REsp 1.410.839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, sob o regime dos recursos repetitivos; EDcl nos EDcl no AgInt no Agravo em REsp 1.246.879 – AM, relator Min. Mauro Campbell Marques. Dê-se ciência à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator